Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707092-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE OTACIANO DOS SANTOS D E S P A C H O Consoante certidão nos autos (ID 23906348), verifiquei que o Agravo de Instrumento foi instruído sem a petição do recurso. Assim, em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo à parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar o referido documento, e ainda, demonstrar a tempestividade do recurso, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator